Tribunal: TJBA
Processo: 8038241-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038241-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE SANTANA CERQUEIRA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DA GRADUAÇÃO DE CABO PM PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM. ALEGADA EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEITADAS. MÉRITO. REINTRODUÇÃO DAS GRADUAÇÕES DE CABO E SUBTENENTE PM PELA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ACESSO AO OFICIALATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando demonstrada a hipossuficiência financeira do requerente, conforme elementos constantes dos autos. Nas relações de trato sucessivo, não se opera decadência para impetração de mandado de segurança nem prescrição do fundo de direito quando se busca a revisão de proventos, tendo em vista a renovação mensal das prestações. As graduações de Cabo e Subtenente PM foram reintroduzidas na hierarquia militar pela Lei Estadual nº 11.356/2009, afastando a tese de extinção dessas patentes. O acesso ao posto de 1º Tenente PM, integrante do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOAPM), exige aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), não sendo suficiente o mero implemento de interstício ou posse do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). O Quadro de Praças e o Quadro de Oficiais constituem carreiras distintas e incomunicáveis, cada uma com requisitos próprios de acesso, não havendo promoção automática entre elas. A ausência de prova pré-constituída da aprovação no CFOAPM e do cumprimento dos demais requisitos legais impede o reconhecimento do direito líquido e certo à promoção pretendida. Precedentes desta Egrégia Corte. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038241-52.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE SANTANA CERQUEIRA e como apelada COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, .